Tribunal: STF
Processo: Rcl 67130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar, ajuizada por OI S.A, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0027283-77.2010.8.07.0001.



    O reclamante relata, em síntese, que, em 2010, impetrou mandado de segurança contra a Gerência de Aprovação de Projetos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, visando à anulação da decisão administrativa que indeferiu o requerimento de alvará de construção de estação de rádio-base. A segurança foi denegada em primeiro grau, e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça. Sustenta que, por esse motivo, interpôs o Recurso Extraordinário 1.010.765, distribuído à minha relatoria.



    Salienta que o RE 1.010.765 foi provido, para afastar a aplicação da Lei Distrital 3.446/2004, que exigia a expedição de licença para instalação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia.



    Todavia, afirma que ao realizar novo julgamento da causa, em virtude do provimento do RE, a autoridade reclamada teria dado interpretação contrária ao entendimento firmado por esta Corte, “entendendo, indevidamente, que subsistiria a exigibilidade de autorização na Lei Federal 13.116/2015”. (eDOC 1, p. 15 - ID: 34a4c872)



    A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Com todas as vênias, ao entender que seria necessária autorização do Distrito Federal para a instalação da ERB NBDE 259, a Terceira Turma Cível do E. TJDFT, além de ter desrespeitado a autoridade da r. decisão proferida por Vossa Excelência, retroagiu a Lei Federal nº 13.116/15 à situação constituída sobre a vigência da Lei nº 11.934/2009 que, em síntese, (i) estabelecia os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; (ii) determinava a adoção nacional dos parâmetros recomendados pela OMS / ICNIRP e definidos pela Anatel na Resolução 303/2002; e (iii) vinculava a instalação de antenas em locais públicos e privados à autorização do proprietário do imóvel”. (eDOC 1, p. 19- ID: 34a4c872)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos o ato reclamado. No mérito, pede que seja “cassado o v. acórdão impugnado, declarando-se a autoridade da r. decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.010.765/DF quanto desnecessidade de expedição de licença para construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinal de telefonia no âmbito do Distrito Federal”. (eDOC 1, p. 27- ID: 34a4c872)



    O Distrito Federal apresentou contestação, pugnando pela manutenção o ato reclamado (eDOC 20 - ID: 75e269a9).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 22 - ID: 5a760b64).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No caso dos autos, a reclamante afirma que o TJDFT teria desrespeitado a autoridade da decisão, por mim proferida, no RE 1.010.765.



    Vejamos.



    Ao apreciar o referido recurso extraordinário, assentei que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a competência constitucional dos Municípios e do Distrito Federal para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União.



    Por esse motivo, entendi que deveria ser cassado o acórdão do TJDFT, afastando-se a aplicabilidade da Lei Distrital nº 3.446/2004, no que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal.



    Os autos retornaram a origem para o rejulgamento da causa de acordo com as balizas fixadas por essa Corte.



    No ponto, extrai-se dos autos que a Terceira Turma Cível do TJDFT manteve a negativa de provimento da apelação interposta pelo ora reclamante, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI 13.116/2015. TEORIA DO RISCO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade de ato de agente público distrital consubstanciado em indeferir o requerimento de alvará de construção de “Estação Rádio Base” (ERB) de telefonia celular instalada. 2. O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicabilidade da Lei Distrital nº 3.446/2004, que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal, por entender que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. 3. A Lei n. 13.116/2015 estabelece normais gerais para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações e, especificamente, no Art. 6º, estabelece limites para a instalação de infraestrutura de suporte, o que não foi observado pela Apelante. 4. No caso, constata-se que a instalação da ERB é clandestina e ilegal, visto que foi objeto de embargo e intimação demolitória, por ausência de licenciamento prévio. 5. Recurso conhecido e não provido (eDOC 8)



    Como visto, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para negativa de provimento do recurso de apelação foi o não preenchimento de requisitos previstos na Lei Federal 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. 



    Desse modo, não verifico afronta ao entendimento firmando no RE 1.010.765, o qual cingiu-se a consignar a inaplicabilidade da Lei Distrital 3446/2004, haja vista tratar-se de matéria de competência privativa da União (telecomunicações). 



    Registo que, no referido julgamento, não se discutiu quais seriam os requisitos necessários para a construção de “Estação Rádio Base” (ERB), apenas assentou-se a impossibilidade de regulamentação da matéria pelo Distrito Federal.



    Assim, tendo em vista que o acórdão impugnado em momento algum fundamentou-se na Lei Distrital 3446/2004, a qual teve a aplicação afastada pelo STF no paradigma indicado, não se configura, no caso, desrespeito à autoridade de decisão proferida dessa Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente